Tribunal: STF
Processo: RE 1445647
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 4, Doc. 11):



    “Administrativo. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. ACUMULAÇÃO de cargo público COM VÍNCULO celetista, ambos referentes À mesma atividade. Lei n. 7.394/1985. limitação de 24 horas semanais de CARGA total. regularidade. deve ser privilegiado o direito à saúde e a integridade física do trabalhador.”



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao disposto no art. 37, XVI, ‘c’, da Carta Magna e sustenta, em síntese, a inexistência de vedação constitucional aos cargos de técnico em radiologia por ele ocupados. 



    Narra, o recorrente, que “ocupa dois vínculos remuneratórios, sendo junto à UFRN o cargo de Técnico em Radiologia, com carga horária semanal de 24 horas e junto ao Ressonância São Lucas – LTDA, na função de técnico em radiologia com carga horária semanal de 24 horas” (fl. 2, Doc. 14), Nesse contexto, argumenta que “ocupa um vínculo estatutário e possui um vínculo celetista, fato que per si impossibilita qualquer arguição constitucional para acúmulo de cargos públicos” (fl. 3,Doc. 14).



    Assevera que a norma infraconstitucional não pode limitar a aplicação dos dizeres constitucionais, assim a decisão recorrida não pode se valer da Lei 7.394/1985, tampouco do projeto de Lei 317/75, para vedar a acumulação pretendida pelo recorrente, sob pena de violação à constituição Federal.



    Pondera, ainda, que “a matéria ora apontada já foi amplamente discutida em sede de Repercussão Geral, de forma que, inclusive, existe precedente vinculante acerca do tema, vejamos o Tema 1081: “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, AINDA QUE HAJA NORMA INFRACONSTITUCIONAL QUE LIMITE A JORNADA SEMANAL.”” (fl. 16, Doc. 14).



    Requer o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido inicial.



    Em contrarrazões, sustentou-se, preliminarmente, (a) inexistência de repercussão geral; e (b) incidência da Súmula 279/STF. Quanto ao mérito, suscita a aplicação da fundamentação per relationem, a fim de ratificar os termos da sentença recorrida.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preliminarmente, não se aplica o entendimento desta SUPPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 1.081 da Repercussão Geral, - “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”-, tendo em vista que a situação fática ora analisada refere-se não apenas à possibilidade de cumulação de cargos diante da compatibilidade da horários, mas, sobretudo, da jornada máxima legalmente estabelecida, quando há risco à saúde do trabalhador pela exposição à radiação.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fl. 9, Doc. 14):



    “A repercussão geral do caso trazido a este pretório excelso é de fácil percepção, posto que se percebe ser caso que terá espraiamento dos efeitos. 



    A apontada violação ao art. 37, XVI, alínea “c”, é caso que não possui escopo individualizado, uma vez que pode vir e é anseio de diversos outras lides processuais. 



    É sabido que não ultrapassando o teto remuneratório e respeitando a compatibilidade de horários, os casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.



    Neste pórtico, reiteramos que este pretório excelso já se manifestou acerca de tema correlato, quando do julgado de RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.133.316, o qual restou ementado da seguinte forma: 



    [...]”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 4-5, Doc. 11):



    “1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança, por meio da qual o impetrante busca o reconhecimento da compatibilidade de horários e a autorização para que possa exercer, cumulativamente, um Cargo de Técnico em Radiologia na qualidade de servidor público vinculado à UFRN e outro com vínculo de natureza celetista na empresa privada Ressonância São Lucas LTDA, ambos com carga horária de 24 horas. 



    2. Consoante a Lei n.º 7.394/85, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, "A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais" (art. 14) 



    3. A jornada de trabalho do Técnico em Radiologia tem limitação reduzida para atender à tutela da saúde do trabalhador, submetidos a tecnologia insalubre cuja exposição acima do permitido legalmente pode causar sérios danos à saúde. A exposição à radiação consiste em modalidade de agressão à integridade física do trabalhador. 



    4. A Convenção n.º 115 da Organização Internacional do Trabalho, dispõe que "Todos os esforços devem ser feitos para reduzir ao nível mais baixo possível a exposição dos trabalhadores às radiações ionizantes ..." (art. 5.º). 



    5. Na própria justificação apresentada ao Projeto de Lei n.º 3.661/12, ao tratar da proposta de alteração da carga horária, consoante restou aprovado o art. 14, foi dito que "A proposição assegura, na nova redação dada ao art. 14, a jornada semanal de 24 (vinte e quatro) horas e o direito a férias semestrais de 20 (vinte) dias. Ambos os direitos são fundamentados no fato de que os Técnicos em Radiologia manipulam constantemente substâncias radioativas. A jornada menor e as férias semestrais são necessárias, portanto, para reduzir os riscos à saúde e à segurança desses profissionais". 



    6. A preocupação com a jornada vem desde o Projeto de Lei n.º 317/75, quando foi aprovada a primeira redução de carga horária para 6 (seis) horas diárias, constando da justificação: "... a duração do trabalho dos Operadores - e, consequentemente a exposição dos mesmos às radiações - é reduzido para 6 (seis) horas diárias, ficando expressamente vedado qualquer acordo destinado ao alargamento da jornada". 



    7. A redução da jornada de trabalho do profissional de radiologia vem, portanto, em favor do próprio trabalhador, em defesa de sua saúde física. Não há, na limitação, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. 



    8. A questão que se põe é a seguinte: pode o trabalhador, sob o argumento da liberdade de exercício do trabalho, exercer a atividade de Técnico em Radiologia por tempo superior ao previsto na legislação, uma delas exercida em órgão público? Penso que a resposta é negativa. 



    9. O particular não pode impor ao ente público a sua vontade quando em desacordo com a lei. Constitui dever do gestor público cumprir a legislação que impõe limitação na jornada de trabalho do profissional exposto a radiação. 



    10. Há que se ponderar também, enquanto Estado, acerca da colisão de direitos fundamentais, que, no caso, se dá entre o direito individual ao trabalho e a tutela da saúde do trabalhador. Sob essa ótica, o respeito à jornada de trabalho legal vem ao encontro da harmonização dos dois direitos, ou seja, preserva-se o direito ao trabalho, mas sob limitação de jornada que assegura a saúde do empregado. 



    11. No tocante à previsão constitucional de cumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas e compatibilidade de horários (art. 37, inciso XVI, alínea "c"), entendo não haver violação, já que a compatibilidade de horários, no caso, deve verificar a limitação imposta pela lei, ou seja, a compatibilidade deve ocorrer dentro das 24 (vinte e quatro) horas semanais. 



    12. Em relação ao Tema 1.081, julgado pelo Supremo Tribunal Federal ("as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, à existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal"), entendo também não se aplicar a tese ao caso, apresentando a demanda situação fática que a distingue. 



    13. No caso, não se trata unicamente da possibilidade material de cumulação de cargas horárias, mas da cumulação de jornada considerando o fator saúde por exposição a agente reconhecidamente nocivo à saúde do trabalhador. 



    14. Não viola a Constituição, portanto, nem o Tema 1.081 do Supremo Tribunal Federal, a limitação da jornada de trabalho, uma vez que há, no caso, a distinção, considerando a situação fática, já que há risco à saúde do trabalho pela exposição à radiação em tempo superior ao previsto na norma. Com essa distinção, tenho que a compatibilidade de horários deve ser verificada dentro da jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas. 



    15. No mesmo sentido "O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a acumulação de cargos de técnico de radiologia deve observar, em virtude do disposto no art. 14 da Lei n. 7.394/1985, a limitação total de 24 horas semanais". (AgInt no AREsp 1081036/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 28/11/2018). 



    16. Apelação improvida”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. JORNADA DE TRABALHO ESPECIAL. LIMITAÇÃO A 24 HORAS SEMANAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1375960-AgR-Segundo, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 04/07/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.208.735-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. PLANTONISTA. LEI Nº 7.394/85. PISO SALARIAL. REMUNERAÇÃO. EDITAL. RETIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas editalícias. Incide à espécie o óbice das Súmulas 279 e 454 do STF.



    3. Nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC, na petição de agravo interno, o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.1716.16-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)



    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS. ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 7.394/95. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRICO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Acórdão recorrido em consonância com a orientação desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” ARE 1354468-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/03/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente